Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-94.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 2866-94.2016.8.11.0015 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP;
INTERESSADO: PAULO HENRIQUE LEROIS.
Vistos etc.
De início, constato que os autos foram encaminhados, por equívoco, à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Cumpra-se, com urgência, a decisão (Id. 10277525):
[...] Dessa forma, por se cuidar da hipótese do artigo 1o, cabeça, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, procedo à devolução dos autos, para imediato encaminhamento à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo. [...].
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator